Tribunal: TJBA
Processo: 8067434-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067434-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: M. J. C. R. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL (FERAMED OIL FULL SPECTRUM). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3. MEDICAMENTO SEM REGISTRO, MAS COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. FALHA TERAPÊUTICA DOS FÁRMACOS DO SUS DEMONSTRADA EM LAUDO MÉDICO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS AFASTADA PELAS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E PRÓPRIA CONTRADIÇÃO INTERNA. LEI ESTADUAL Nº 14.932/2025 QUE INSTITUI A POLÍTICA DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL NO ESTADO DA BAHIA. JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO E PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança Cível impetrado por menor, representada por sua genitora, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, visando ao fornecimento contínuo do produto Feramed Oil 6000mg Full Spectrum (fabricante Terramed/EUA), prescrito por profissional da rede pública (Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos - UFBA) para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 3. Há alegação de hipossuficiência, recusa administrativa e comprovação de falha terapêutica com o uso de medicamentos padronizados pelo SUS (Risperidona e Neuleptil).

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) aferir a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Estado da Bahia e a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, considerando a tese do Tema 500 do STF; (ii) verificar a superação do parecer desfavorável do NATJUS diante das provas dos autos; e (iii) estabelecer se o Estado da Bahia está obrigado a fornecer o produto à base de canabidiol com autorização de importação pela ANVISA, diante da demonstração de hipossuficiência, da imprescindibilidade do tratamento e da recente Lei Estadual nº 14.932/2025.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao dever de assegurar o direito à saúde autoriza a legitimidade passiva do Secretário de Saúde Estadual e afasta a alegação de incompetência da Justiça Estadual, conforme fixado no Tema 793 e Tema 1234 do STF.

4.
O Mandado de Segurança é cabível na hipótese, por estar instruído com prova pré-constituída suficiente, que dispensa dilação probatória, evidenciando o direito à saúde.

5.
A autorização excepcional de importação do produto pela ANVISA supre a ausência de registro, nos termos do Tema 1161 do STF, desde que preenchidos os requisitos cumulativos: laudo médico que ateste a imprescindibilidade do tratamento, ausência de alternativa terapêutica no SUS e incapacidade financeira do paciente.

6.
Comprovada a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS (Risperidona e Neuleptil) por laudo médico da rede pública, afasta-se o parecer do NATJUS. A hipossuficiência da representante legal e a expressa previsão da Lei Estadual nº 14.932/2025 consolidam a presença de todos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STF (Tema 1161) e STJ (Tema 106) para a concessão da segurança.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo ser demandado isoladamente qualquer deles. 2. O fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação, é admissível e de competência da Justiça Estadual quando comprovadas a hipossuficiência do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, notadamente quando há legislação estadual específica autorizadora. 3. O laudo médico fundamentado prevalece sobre nota técnica desfavorável do NATJUS quando esta ignora as provas dos autos sobre a refratariedade aos medicamentos do SUS e apresenta contradições internas sobre as evidências científicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual da Bahia nº 14.932/2025; Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA nº 327/2019 e nº 660/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 1.165.959/SP, Tema 1161, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18.06.2021; STJ, REsp 1657156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJBA, MS nº 8054975-78.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria G. de Jesus, j. 26.09.2025; TJBA, MS nº 8066779-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28.09.2025; TJBA, MS nº 8059453-32.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8067434-15.2024.8.05.0000
em que figuram como Impetrante
M. J. C. R. (representada por EDINEIA CANAVERDE)
e como Impetrados o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

80
67434
-
1
5.2024.8.05.0000
em que figuram como Impetrantes
M.J.C.R
e outros
e como Impetrados
SECRETÁRIA DE SAÚDE DA BAHIA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA